Tribunal: CARF
Processo: 10380.726017/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.726017/2010-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.839 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Recorrente
COMPEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCA E EXPORTACAO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.838, de 25 de outubro de 2023, prolatada no julgamento do processo 10380.722081/2011-
90, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza Di Giovanni (Suplente convocado),
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão no 10-48.213, que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo integralmente o Despacho
Decisório que reconheceu parcialmente o Pedido de Ressarcimento de crédito de PIS não-
cumulativo vinculados à Receita do mercado externo (3o trimestre de 2006).
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal, a autoridade fiscal, com
fundamento nas Instruções Normativas nos 247/02 e 404/04, e, portanto, em um conceito mais
restritivo de insumos, glosou créditos relativos a serviços considerados como insumos pelo
contribuinte. Glosou, ainda, os créditos básicos referentes à crustáceos (camarão e lagosta), ao
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.726017/2010-05
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.839 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726017/2010-05

argumento de que estariam enquadrados no art. 8o da Lei no 10.925/04 e, por conseguinte,
somente dariam direito ao crédito na modalidade presumida.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade sustentando:
(i)
o não enquadramento de sua atividade (lagosta e camarão) no
capítulo 0306 da Tabela do IPI, não havendo que se falar em incidência
do art. 8o da Lei no 10.925/04, e tampouco do regime de suspensão das
contribuições sociais, previsto pelo art. 9, inciso III, do mesmo diploma
legal.
(ii)
a existência de créditos relativos aos custos intermediários,
efetivamente tributados pelo PIS/COFINS, e empregados em seu
processo produtivo;

(iii) a aplicação da Selic sobre os valores referentes aos créditos não
reconhecidos indevidamente pelo fisco.
A DRJ, também com base nas Instruções Normativas nos 247/02 e 404/04,
manteve a glosa dos créditos relativos aos serviços considerados como insumos pelo
contribuinte. Manteve, também, a glosa referente aos créditos básicos, ao argumento de que o
contribuinte teria direito aos créditos apenas na forma presumida, por se referirem a insumos
adquiridos com a suspensão da contribuição para o PIS. Por fim, afastou a incidência da Selic
sobre o montante do crédito indevidamente glosado, com base nos arts. 13 e 15 da Lei no
10.833/2003.
Devidamente cientificado do referido acórdão, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário reiterando os mesmos argumentos apresentados em sua Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado anteriormente, a questão de mérito discutida nos presentes autos
perpassa pelo conceito de insumos para fins de crédito de COFINS, no regime
não cumulativo.
Verifica-se que, tanto a fiscalização, quanto a autoridade julgadora a quo,
aplicaram o conceito restritivo de insumo, já superado definitivamente pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.221.170/PR. O acórdão
proferido naquela ocasião foi publicado no dia 24/04/2018, com a seguinte
ementa:
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.839 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726017/2010-05

“TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA
PELAS
INSTRUÇÕES
NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para efeito do creditamento
relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a definição restritiva da
compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da
SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei
10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.”
(REsp n. 1.221.170/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 24/4/2018.)
Em síntese, restou pacificado que o conceito de insumo deve ser analisado à luz
dos critérios de essencialidade e/ou relevância, os quais, de acordo com o
voto-vista proferido pela Ministra Regina Helena Costa, devem entendidos nos
seguintes termos:
“Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na
fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria),
seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI),
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.839 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726017/2010-05

distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.”
Ademais, no intuito de expor as principais repercussões decorrentes da
definição do conceito de insumos no julgamento do REsp 1.221.170/PR, no
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, foi emitido o Parecer
Normativo Cosit no 5/2018, que consignou a seguinte ementa:
“CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem
ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou
da execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço,
integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.”
Dessa forma, considerando que a análise efetuada pela autoridade fiscal de
origem não considerou a essencialidade e relevância dos itens no processo
produtivo da Recorrente, entendo ser necessária uma reapreciação dos créditos
objeto do presente julgamento, em consonância com a nova interpretação
determinada pelo STJ.
Diante de todo o exposto, em razão da superveniência do julgamento do REsp
no 1.221.170/PR, proponho a conversão do presente em diligência, nos termos
do art. 29 do Decreto no 70.235/72, para que a Unidade de Origem:
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.839 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726017/2010-05

i)
analise os itens indicados pela Recorrente como insumos ao processo
produtivo, bem como todos os documentos e informações apresentadas nos
presentes autos após a decisão recorrida e, sendo necessário, intime a Recorrente
para demonstrar, de forma complementar e detalhada, a comprovação acerca do
enquadramento das despesas que deram origem aos créditos glosados pela
Fiscalização e mantidos pela DRJ, considerando o conceito de insumo, segundo
os critérios da essencialidade ou relevância, delimitados no REsp no
1.221.170/PR e no Parecer Normativo Cosit no 5/2018;
ii)
realize eventuais diligências que julgar necessárias para a constatação
especificada na presente Resolução;
iii)
elabore relatório fiscal conclusivo manifestando-se acerca dos
documentos e das informações apresentadas nos presentes autos, avaliando a
eventual revisão das glosas realizadas, trazendo os esclarecimentos e as
considerações pertinentes quanto ao enquadramento de cada serviço no conceito
de insumo delimitado no julgamento do REsp no 1.221.170/PR;
iv)
recalcule as apurações e resultado da diligência;
v)
intime a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
É a proposta de Resolução.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 338
DF CARF MF
Original